Tribunal: TJDFT
Processo: 0756714-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE PASSAGEM. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO CONSUMIDOR. DESÍDIA DA FORNECEDORA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, acolhendo apenas a pretensão de indenização por danos materiais. A parte autora recorrente sustenta que há dano moral a ser compensado no caso, em função das diversas tentativas sem êxito de emissão da passagem adquirida junto à ré recorrida. Afirma que apenas não perdeu a viagem porque adquiriu outra passagem. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso da parte autora cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No caso dos autos, a parte autora adquiriu ainda em março de 2022 passagens de ida e volta entre Brasília e Belém. Restando aproximadamente uma semana para a data da viagem, o autor entrou em contato com a ré buscando informações acerca da emissão dos bilhetes. A ré, por sua vez, informou que não havia sido preenchido um formulário necessário à expedição. O autor fez o preenchimento e enviou 3 (três) dias antes da viagem, sendo confirmado o recebimento pela ré, conforme e-mails que acompanham a inicial. No entanto, um dia antes da viagem, a ré afirmou que não seria possível a emissão dos bilhetes, forçando o autor a adquirir novas passagens para não perder a viagem.
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam as diversas tentativas do autor de resolver o problema, tanto por via telefônica quanto por e-mail. Percebe-se também a postura pouco contributiva da ré, que não informou ao longo de vários meses a pendência de preenchimento do formulário e, mesmo após preenchido, não emitiu as passagens, informando apenas no dia anterior à viagem que não realizaria a emissão, mesmo havendo disponibilidade dos voos. Para não perder a viagem, o autor adquiriu passagens pagando quase 6 (seis) vezes mais do que pagou à ré, tendo um dispêndio elevado e inesperado. Tais situações evidenciam não apenas a angústia e frustração da expectativa do autor quanto ao cumprimento do contrato, como também a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito do consumidor, configurando assim dano moral a ser compensado.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
VIII. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.